Tribunal: STJ
Processo: 1000642-52.2019.4.01.3806
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137830 - MG(2025/0501635-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA MARIA SANTOS AZEVEDO
AGRAVANTE
: CELIO IVAN BARREIROS AZEVEDO
ADVOGADOS
: ABELARDO MEDEIROS MOTA - MG085115
VIVIANE HELENA RODRIGUES ROSA - MG143498
ALLANE MARTINS MOTA NOGUEIRA VARELLA - MG130170N
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA9048
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA15551
PAULO ROCHA BARRA - MG45565
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - MG215964
ALINE GABRIELLE COSTA - MG127711
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 281/STF
1. É incabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática
contra a qual caberia recurso na origem, tendo em vista o não exaurimento
das instâncias ordinárias, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 281/STF
.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d827bc1-e8d8-4050-878f-d1f54748b98d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137830 - MG(2025/0501635-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANA MARIA SANTOS AZEVEDO
AGRAVANTE
: CELIO IVAN BARREIROS AZEVEDO
ADVOGADOS
: ABELARDO MEDEIROS MOTA - MG085115
VIVIANE HELENA RODRIGUES ROSA - MG143498
ALLANE MARTINS MOTA NOGUEIRA VARELLA - MG130170N
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: PAULO ROCHA BARRA - BA009048
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA015551
PAULO ROCHA BARRA - MG045565
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - MG215964
ALINE GABRIELLE COSTA - MG127711
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281/STF.
1. É incabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática
contra a qual caberia recurso na origem, tendo em vista o não exaurimento
das instâncias ordinárias, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 281/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ANA MARIA SANTOS AZEVEDO
e CELIO IVAN BARREIROS AZEVEDO, contra decisão unipessoal, proferida pela
Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da
Ação:
propriedade de bem imóvel alienado fiduciariamente, ajuizada pela parte
agravante, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela
Decisão monocrática:
parte agravante.
Documento eletrônico VDA55870034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:30
Código de Controle do Documento: 4261a7c6-55ed-47f5-b4b9-a4160958ccf0

inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do
:
TJ/MG
razão da incidência do óbice da Súmula 281/STF.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante, ante a incidência do óbice da
Súmula 281/STF.
a parte agravante assevera que:
Agravo interno:
(...) a exigência de agravo interno como passo indispensável, quando o
debate federal já se encontra claramente deduzido e delimitado no Recurso
Especial, pode redundar em formalismo destituído de efetividade, sobretudo
quando o próprio recurso especial aponta violação direta a normas federais. (e-STJ
fl. 592)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial da
parte agravante, tendo em vista a incidência do óbice da
nos
Súmula 281/STF,
termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise do recurso de ANA MARIA SANTOS AZEVEDO e
OUTRO, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto contra decisão
monocrática proferida pelo Tribunal
.
a quo
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de origem
antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
Recurso Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
colegiado da instancia ordinária. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2020.
AREsp 1571531/SC,

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
De fato, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que é
incabível o recurso especial interposto contra decisão monocrática contra a qual
caberia recurso na origem, tendo em vista o não exaurimento das instâncias
ordinárias, o que atrai a incidência do óbice da
Nesse sentido:
Súmula 281/STF.
AgInt no
4a Turma, DJe de
e AgRg no
AREsp 291.005/SP,
25/09/2018
3a Turma, DJe de
AREsp 768.771/RO,
02/08/2017.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55870034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:30
Código de Controle do Documento: 4261a7c6-55ed-47f5-b4b9-a4160958ccf0

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55870034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:30
Código de Controle do Documento: 4261a7c6-55ed-47f5-b4b9-a4160958ccf0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.137.830 / MG
Número Registro: 2025/0501635-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006425220194013806
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA SANTOS AZEVEDO
AGRAVANTE : CELIO IVAN BARREIROS AZEVEDO
ADVOGADOS : ABELARDO MEDEIROS MOTA - MG085115
VIVIANE HELENA RODRIGUES ROSA - MG143498
ALLANE MARTINS MOTA NOGUEIRA VARELLA - MG130170N
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA9048
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA15551
PAULO ROCHA BARRA - MG45565
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - MG215964
ALINE GABRIELLE COSTA - MG127711
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Documento eletrônico VDA56864015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 94edf22a-2f9b-4809-9e4d-d9c11056d061

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA MARIA SANTOS AZEVEDO
AGRAVANTE : CELIO IVAN BARREIROS AZEVEDO
ADVOGADOS : ABELARDO MEDEIROS MOTA - MG085115
VIVIANE HELENA RODRIGUES ROSA - MG143498
ALLANE MARTINS MOTA NOGUEIRA VARELLA - MG130170N
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : PAULO ROCHA BARRA - BA9048
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - BA15551
PAULO ROCHA BARRA - MG45565
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA - MG215964
ALINE GABRIELLE COSTA - MG127711
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:07
Código de Controle do Documento: 94edf22a-2f9b-4809-9e4d-d9c11056d061